Tribunal: TJPA
Processo: 0811036-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811036-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO CANUTO DE SOUZA

AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA RUFINO, BEBETO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE AGRÁRIA. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR ADEQUADAMENTE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem-estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88.

2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de
junho

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0811036-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO CANUTO DE SOUZA

Advogado: MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE, KARINA ALMEIDA WIEGERT

AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA RUFINO, BEBETO PEREIRA DA SILVA,

RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
HUGO CANUTO DE SOUZA,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Reintegração de Posse c/c Liminar
(Processo nº 0801290-90.2019.814.0032), em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém, proposta contra os ora agravados
BEBETO PEREIRA DA SILVA E OUTROS,
que indeferiu o pedido de liminar possessória sob o argumento de que não demonstrado o cumprimento da função social da posse agrária.

Em suas razões (ID n.º 6661302), pugna o agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar possessória (CPC, art. 561), rechaçando a fundamentação da decisão agravada.

Alega que ingressou com a Ação de Reintegração de Posse por ser legítimo possuidor do imóvel invadido pelos posseiros agravados, qual seja, a “Fazenda Olinda”, cuja área seria de 600 hectares, nele residindo desde 2005 até 2014. Alega, porém, que possui também residência em Santarém, eis que trabalha na cidade, mas se desloca todos os finais de semana para a propriedade rural objeto do presente litígio. Ademais, informa que em 2019 teve conhecimento por seu funcionário que havia cerca de 30 pessoas invadindo o imóvel, tendo sofrido atentado com arma de fogo ao tentar procurar seus direitos, conforme registrado em Boletim de Ocorrência Policial (BOP).

Menciona que adquiriu sua fazenda de forma justa, boa fé e faz criação de gado e arrenda o pasto de onde retira sua subsistência assim como de sua família, e gera empregos para várias pessoas. Com a invasão dos Agravados e demais pessoas o Agravante e seus funcionários estão sendo prejudicados, haja vista que não podem trabalhar e transitar livremente na fazenda, pois já foram ameaçados, prejudicando a criação de gado e os pertences da residência na fazenda.

Historia que a ação possessória foi originalmente distribuída perante o Juízo da Comarca de Monte Alegre, o qual deslocou a competência para o Juízo da Vara Agrária de Santarém, por entender haver dissídio coletivo na área rural.

Defende que estão preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300).

Afirma que a decisão agravada acarreta perigo de dano de difícil reparação, uma vez que deixa de tutelar a posse justa e coibir a invasão de propriedades.

Requer a concessão de efeito ativo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 16/109 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeitos suspensivo (ID n.º 7771537).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7630871.

Instado a se manifestar nos autos, a d. Procuradoria de Justiça do MPE/PA exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 7771537).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminar
inaudita altera parte
de reintegração de posse do imóvel rural denominado “Fazenda Olinda”, localizado no Município de Monte Alegre-PA, nos seguintes termos:

“DECISÃO, (ID 6661313)

A ação foi ajuizada originariamente na Comarca de Monte Alegre, tendo sido declinado a competência desta Vara Agrária de Santarém, o qual recebeu os autos e indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou ao autor que recolhesse as custas iniciais, Certidão de Inteiro Teor da Cadeia Dominial do imóvel objeto da lide, e comprovação da existência da posse agrária.

A parte autora objetiva a concessão de medida liminar na presente ação de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Olinda”, localizado na PA 254, KM 45, em frente a Fazenda Brama, Comunidade Maicurú, zona rural do Município de Monte Alegre/PA.

(...)

Portanto, dos documentos atrelados à inicial, verifica-se num exame preliminar que não restou configurado os requisitos necessários ao cumprimento da função social da posse agrária do imóvel rural, fato que, por si só, impede a concessão da medida liminar pleiteada, registrando que durante a instrução poderá o autor diligenciar no sentido de comprovar esse relevante requisito.

Diante do exposto, indefiro o pleito liminar, nos termos da fundamentação.

Contudo, entendo que deve, no presente caso, ser aplicado o poder geral de cautela do Juiz, haja vista que, pelo menos neste momento, a realização, por quem quer que seja, de atividade predatória na área objeto do litígio tem o lastro de causar lesão grave ou de difícil reparação, pelo que proíbo a realização de qualquer ato que de derrubada de árvores ou que implique na devastação ambiental na área descrita na exordial, devendo ser intimados todos os envolvidos no feito a fim de que se abstenham de derrubar árvores ou procedam a qualquer ato de devastação na área, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como de incidência na prática do delito de desobediência.

Citem-se os requeridos e quem esteja ocupando o imóvel descrito na inicial para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, aplicando-se ao processo o rito ordinário, devendo ser expedido o que seja necessário para esse fim.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Santarém, 14 de setembro de 2021.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito”

Compulsando os autos, entendo que o cerne da controvérsia consiste em apreciar se a parte autora logrou preencher os requisitos para a obtenção da tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC/15, ressaltando que se trata de posse agrária.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno de saber se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da liminar possessória no caso concreto.

Entendo que andou bem o juízo singular ao indeferir a liminar possessória no caso concreto.

Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, consignei,
in verbis
:

“(...) Inicialmente, é importante ressaltar que os feitos que estão sujeitos à competência da Vara Agrária possuem análise particularizada à luz de institutos específicos.

Portanto, a partir da leitura dos fundamentos da decisão agravada, tenho que andou bem o juízo singular ao acompanhar o parecer ministerial e indeferir a liminar possessória, porquanto não configurados, initio litis, os requisitos necessários ao cumprimento da função social da posse agrária do imóvel rural.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo CPC (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561. São eles: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração".

Contudo, nos conflitos coletivos sobra a posse de imóvel rural, exige-se mais, isto é, a comprovação da existência de posse agrária, nela incluída a respectiva função social. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, “os Formulários de requerimentos de Regularização Fundiária não lhes autorizam a ocupar imóveis, tendo em vista que ainda não houve decisão e especialmente considerando que há indicativo de indeferimento por se enquadrar nas vedações do art. 4º da Lei n° 11.952/2009”.

Por fim, muito embora o agravante invoque o regramento do art. 300 do CPC, é mister ressaltar que no “procedimento especial” da liminar possessória não se trata de tutela de urgência ou cautelar. A liminar tem regra própria que requisita prova concreta para antecipar o resultado da lide, ainda que provisório, mas não exige a situação de perigo e o risco próprios da tutela de urgência. A liminar possessória requisita prova documental na inicial ou demonstração em audiência de justificação acerca da posse do autor, da turbação ou o do esbulho ocorrido em até ano e dia do ajuizamento.

Na hipótese, tenho que não demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida sem oportunizar o contraditório.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

À fundamentação supra, agrego que para configuração da posse agrária, deve-se analisar alguns elementos, tais como se o exercício da atividade agrária ocorre em imóvel rural, a posse pessoal e imediata, pois não admite posse indireta. Por sua vez, o art. 3º da Instrução Normativa nº 80, de 13/05/2014, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a posse agrária caracteriza-se, dentro outros requisitos, pela:

I. Morada habitual;

II. Pela Cultura efetiva;

III. Pela exploração direta, contínua e racional da área, e

IV. Pela ocupação pacífica.

Além da posse em si, a Constituição Federal exige a comprovação pelo possuidor da função social da propriedade rural, consoante o art. 186 da CR/88,
in verbis
:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Nesse sentido, o Eg. TJE/PA:

DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA POSSE AGRÁRIA SOBRE O IMÓVEL. INFRAÇÕES TRABALHISTAS E AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CULTIVO DA TERRA QUE MILITA EM DESFAVOR DO PLEITO DA AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88. 2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse, diante da existência de demandas trabalhistas em seu desfavor e ainda da não comprovação imediata do efetivo cultivo da terra. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.º 7120416, 7120416, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Desta feira, não restou comprovada a função social da posse agrária pela simples alegação de que exerce atividades agropastoris.

Conforme bem pontuou o
Parquet
Estadual,
in litteris
:

“Analisando os autos, denota-se que o autor juntou como prova do exercício da posse os seguintes documentos: Contrato de Compra e Venda do Imóvel (ID. 6661306 – pág. 5/9), Requerimento de Regularização Fundiária (ID. 6661306 – pág.

10/11), Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID. 6661306 – pág. 12/14), Declaração de ITR (ID. 6661306 – pág. 15/18), Memorial Descritivo (ID. 6661306 – pág. 22/24).

No presente caso, verifica-se a documentação juntada pelo recorrente se refere tão somente à propriedade do imóvel. Não constam quaisquer documentos relativos à criação bovina, como compra de insumos e/ou controle de vacinas, documentos trabalhistas dos empregados da fazenda, etc.”

Ademais, de fato, o E. Supremo Tribunal Federal-STF, em recente decisão datada do dia 03/06/2021, nos autos da ADPF 828 MC/DF, firmou entendimento pela necessidade de suspensão do cumprimento dos mandados de reintegração de posse durante o período pandêmico, considerando a necessidade de tutela do direito à moradia e saúde das pessoas vulneráveis.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto
.

Belém - PA, 06 de junho

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/07/2022